Tribunal: TJMMG
Processo: 2000304-63.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000304-63.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 28/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – REJEIÇÃO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO PELO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – USO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL DA FORÇA – CONDUTA NÃO AMPARADA PELO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NEM PELA LEGÍTIMA DEFESA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO – “BIS IN IDEM” – RECONHECIMENTO – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - A contravenção penal de vias de fato foi absorvida pelo crime de violência arbitrária, por força do princípio da consunção. Assim, não havendo condenação pela contravenção, torna-se desnecessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. - A materialidade e a autoria do crime de violência arbitrária ficaram comprovadas por conjunto probatório robusto, composto por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e por prova audiovisual idônea, que evidencia o uso de força desnecessária e desproporcional por parte do agente público. - O uso excessivo da força, ainda que diante de alegada resistência da vítima, não encontra respaldo nas normas institucionais da Polícia Militar de Minas Gerais, que preveem o uso progressivo e proporcional da força. - Não se reconhecem as excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal ou da legítima defesa quando a conduta do agente se revela arbitrária e desproporcional, configurando abuso incompatível com o exercício da função pública. - Não tendo sido bem dosada a pena-base imposta ao réu, em razão da análise equivocada de algumas circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, necessária é sua reparação. - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a agravante prevista no art. 70, II, alínea “l”, do Código Penal Militar apenas poderá ser aplicada quando a circunstância de o militar se encontrar em serviço não for inerente ao tipo penal. Como o delito violência arbitrária pressupõe que o agente esteja no exercício da função TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ou atuando com o pretexto de exercê-la, a aplicação da agravante configura “bis in idem”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a reprimenda imposta ao réu, tornando-a definitiva em 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, no regime inicial aberto. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt QPR PM Carlos Roberto Pereira contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pelo delito de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP) (Evento 222 – Processo Originário). O réu foi denunciado pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, e pela contravenção penal de vias de fato descrita no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, nos seguintes termos: [...] Consta do incluso procedimento que, no dia 11 de abril de 2020, por volta das 12h30min, na Rua Antônio José Tristão, n° 45, Conjunto Habitacional Antônio Nassif Miziara, Conceição das Alagoas/MG, o Policial Militar CARLOS ROBERTO PEREIRA, no exercício de sua função, praticou violência e vias de fato contra a adolescente Yasmim Vitória Oliveira Vieira (nascida no dia 3 de agosto de 2004). Segundo o apurado, na data dos fatos, Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar a comparecerem no seu imóvel residencial, pois sua filha (Yasmin Vitória) “teria ingerido bebida alcoólica” e “estava alterada”. Desse modo, os policiais militares Carlos Roberto (Sargento) e Higor Muniz Andrade (Soldado) deslocaram até o local, onde o Conselho Tutelar já se fazia presente na pessoa de Samanta Resende Pantaleão Martins. Ocorre que, no local, houve desentendimento entre o policial militar Carlos Roberto e a adolescente Yasmin. Em certo momento, o policial militar Carlos Roberto desferiu forte tapa no rosto da menor Yasmin, fazendo com que ela caísse sobre o solo. Em seguida, o policial ainda segurou a menor pelos cabelos e a colocou no interior da viatura. As imagens gravadas do episódio demonstram, com clareza, a conduta praticada pelo policial militar Carlos Roberto Pereira. Na ocasião, os policiais também algemaram Maria Nazaré, genitora da menor Yasmin, e conduziram ambas até a CIA da Polícia Militar. Ante o exposto, CARLOS ROBERTO PEREIRA incorreu na prática dos delitos previstos no artigo 322 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenção Penal, pelo que o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta, seja o réu citado, processado e interrogado, nos termos da legislação processual penal [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 12 de maio de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 24 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, foi ouvida uma testemunha (Samanta Resende Pantaleão Martins) arrolada pela acusação (Evento 69 – Processo Originário). A vítima Yasmin Vitória Oliveira Vieira e a testemunha Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira não compareceram à audiência presencial remota realizada em 16 de abril de 2024, oportunidade em que o Ministério Público requereu a condução coercitiva de ambas, mas teve o seu pedido indeferido pela magistrada a quo (Evento 156 – Processo Originário). Em 12 de junho de 2024, em audiência presencial remota, o Ministério Púbico desistiu da oitiva da vítima Yasmin Vitória Oliveira Vieira e da testemunha Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira, sendo, na oportunidade, colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela defesa (Cap PM Rodolfo Pereira Fonseca e Sr. Higor Gomes Silva), bem como realizado o interrogatório do réu. A defesa desistiu da oitiva da testemunha Sd Higor Muniz Andrade (Evento 183 – Processo Originário). Na fase do 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa não requereu diligência, e o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) de Minas Gerais e de São Paulo do réu, bem como das suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) das Comarcas de Conceição das Alagoas/MG, Uberaba/MG, Belo Horizonte/MG e Barretos/SP (Eventos 183, 190 e 203 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do réu em relação à contravenção penal de vias de fato, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, e pela condenação do acusado quanto ao crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP. A defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no que tange à contravenção de vias de fato e a absolvição do réu em relação ao crime de violência arbitrária, com fundamento no art. 439, alíneas “a” (primeira parte), “d” ou “e”, do CPPM (Eventos 217 e 220 – Processo Originário). A juíza de direito substituta em cooperação na 4ª AJME, por sua vez, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o sursis da pena (Eventos 222 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 229 – Processo Originário). Em suas razões recursais, preliminarmente, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal de vias de fato, considerando que a conduta foi praticada em 11 de abril de 2020 e que a denúncia foi recebida em 12 de maio de 2022, ultrapassando-se, assim, o período de prescrição de 2 anos previsto no Código Penal Militar (CPM), antes da alteração trazida pela Lei n. 14.688/2023. No mérito, alegou que a condenação do réu foi fundamentada, exclusivamente, em depoimentos prestados na fase pré-processual, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Ressaltou que as principais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 testemunhas, incluindo a suposta vítima e sua mãe, não compareceram às audiências, mesmo devidamente intimadas, o que entende comprometer a validade das provas apresentadas. Afirmou que não há elementos suficientes para sustentar a condenação, destacando que as provas testemunhais de defesa foram uníssonas em demonstrar a legitimidade da conduta do réu, o qual estava resguardado pelo estrito cumprimento do dever legal e pela legítima defesa. Argumentou que os depoimentos da conselheira tutelar e das outras testemunhas apontam para a agressividade da vítima, que agiu de forma violenta e proferiu xingamentos contra os policiais. Aduziu que a ação do acusado foi legítima e proporcional, tendo sido necessário o uso da força para conter a agressividade da vítima, que apresentava sinais de embriaguez e consumo de drogas. Asseverou que a resposta policial foi adequada para evitar agressões maiores contra os familiares da vítima e contra os próprios policiais. Argumentou que o tapa desferido na vítima, capturado em vídeo, foi uma reação à agressão física previamente sofrida pelo réu, destacando que a intervenção foi realizada dentro dos limites previstos no caderno doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), configurando, no seu entender, legítima defesa e cumprimento do dever legal. Alternativamente, asseverou que a magistrada a quo não fixou devidamente a pena imposta ao réu, salientando que não foram respeitados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da contravenção penal de vias de fato. No mérito, pleiteou a absolvição do réu e, na eventualidade, a redução da pena ao mínimo legal (Evento 240 – Processo Originário). Em contrarrazões, o parquet alegou que, no tocante à preliminar de reconhecimento da prescrição da contravenção penal de vias de fato, há ausência de interesse recursal, uma vez que a magistrada a quo aplicou o princípio da consunção, tendo sido os atos de vias de fato absorvidos pelo crime de violência arbitrária. No mérito, sustentou que a condenação do réu não foi baseada, exclusivamente, em provas extrajudiciais, pois, embora a vítima e sua mãe não tenham sido ouvidas em juízo, os depoimentos prestados na fase investigativa são válidos e corroborados pelo depoimento judicial da conselheira tutelar Samanta Resende Pantaleão Martins, bem como pelo registro audiovisual da ação criminosa, o qual constitui prova irrepetível. Asseverou que os depoimentos da mãe da vítima, Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira, prestados tanto no Ministério Público quanto no quartel da PMMG, confirmam a conduta abusiva do acusado, ressaltando que a filmagem e as declarações testemunhais garantem solidez probatória e atendem ao princípio do contraditório, sendo plenamente aptas a embasar a condenação. Ressaltou que não é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que a vítima era uma adolescente de 15 anos, fisicamente inferior ao apelante, não representando ameaça grave ou iminente que justificasse o uso da força. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Argumentou que o tapa e os demais atos de agressão foram desproporcionais e desnecessários, e violaram os limites de atuação policial, destacando que a suposta necessidade de conter a vítima poderia ter sido resolvida por técnicas adequadas de contenção, sem o uso de violência exacerbada. Quanto à dosimetria da pena, salientou que a sentença observou os critérios legais do art. 69 do CPM, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal em razão das circunstâncias consideradas desfavoráveis. Afirmou que a pena intermediária foi majorada corretamente em razão das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas "i" e "l", do CPM, que tratam do crime praticado por militar em serviço e contra pessoa sob sua proteção imediata, inexistindo, no seu entender, alteração a ser feita na reprimenda imposta. Requereu, ao final, o não provimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória (Evento 244 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto (Evento 7). Esta Segunda Câmara, por unanimidade de votos, em julgamento realizado em 19 de dezembro de 2024, em preliminar suscitada de ofício, declarou a incompetência do juiz singular e a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato (Evento 20). Irresignada, a procuradora de justiça interpôs recurso extraordinário pugnando pelo restabelecimento da sentença proferida pela juíza de direito substituta da 4ª AJME, que condenou o 3º Sgt QPR PM Carlos Roberto Pereira como incurso nas sanções do art. 322 do CP c/c o art. 70, inciso II, alíneas “i” e “l”, do CPM (Evento 25). Em contrarrazões, a defesa requereu o não provimento do recurso extraordinário interposto pelo órgão ministerial (Evento 30). O presidente deste Tribunal Militar admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Evento 33). A Suprema Corte, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Flávio Dino, deu provimento ao recurso extraordinário interposto, para cassar o acórdão desta Segunda Câmara, determinando o retorno dos autos a este Tribunal, para que, afastada a incompetência do juiz singular da 4ª AJME, prosseguisse o julgamento da presente apelação criminal (Evento 42). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a continuidade ao julgamento anterior, afastando-se a preliminar de incompetência do juiz singular para processar e julgar o crime de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 violência arbitrária, uma vez que praticado contra civil, passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no recurso de apelação. A defesa, prefacialmente, suscitou a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal de vias de fato. Sem razão. Como se pode observar da sentença, a magistrada a quo aplicou o princípio da consunção, de modo que a contravenção de vias de fato foi absorvida pelo crime de violência arbitrária. Logo, como o acusado não foi condenado pela prática da contravenção de vias de fato, inexiste interesse recursal no pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Por tais fundamentos, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição. Passo à análise do mérito. Da análise dos autos, infere-se que o acusado foi condenado pela prática do delito de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP), o qual dispõe: Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. De acordo com a exordial acusatória, no dia 11/04/2020, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados para atender uma ocorrência no Conjunto Habitacional Antônio Nassif Miziara, situado em Conceição das Alagoas/MG, envolvendo a adolescente Yasmim Vitória Oliveira Vieira, à época com 15 anos de idade, a qual se encontrava “alterada” por ter ingerido bebida alcoólica. Ocorre que, já estando no local juntamente com outro policial militar, após um desentendimento com Yasmim, o apelante resolveu agredi-la com um forte tapa no rosto, o que a fez cair ao solo, e, em seguida, segurou-a pelos cabelos e a colocou à força no interior da viatura policial, conduzindo-a, acompanhada de sua mãe, Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira, algemada, até a Companhia de Polícia Militar (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Inconformada com a condenação, a defesa busca, por meio deste recurso, a absolvição, com base nas alegações de que a condenação foi baseada, exclusivamente, em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e que a conduta do apelante estava respaldada pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa. Em que pesem as alegações da defesa, verifica-se que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a prática do delito de violência arbitrária, pelos motivos que passo a expor. A vítima Yasmim, embora não tenha sido ouvida em juízo, na fase inquisitorial foi ouvida pelo Ministério Público, oportunidade em que afirmou que, no dia dos fatos, saiu com um amigo, ingeriu bebida alcoólica e chegou em casa alterada. Relatou que a sua genitora ligou para a polícia e para o Conselho Tutelar. Asseverou que dois policiais chegaram ao local, destacando que o acusado já estava alterado e começou a chamá-la de “filha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 da puta”. Disse que “chegou no policial”, com as mãos para trás, e lhe perguntou porque ele a havia chamado de “filha da puta”. Afirmou que o acusado, então, lhe agrediu, tendo sua mãe filmado a cena, momento em que o Sd Higor Muniz tomou o celular dela e mandou que apagasse o vídeo. Disse que, depois, ela (vítima) e sua genitora foram levadas na viatura policial (Evento 1 – Autos n. 2000278-65.2022.9.13.0004, VÍDEO8/VÍDEO9 – Processo Originário). A testemunha Samanta Resende Pantaleão Martins, em juízo, disse que foi ao local dos fatos, na condição de conselheira tutelar, após ser acionada pela genitora da vítima Yasmim. Relatou que a vítima ficou descontrolada com a chegada dos policiais ao local e agiu de forma agressiva, destacando que, em dado momento, ela ficou muito exaltada e chegou a “ir pra cima dos policiais”, apresentando valentia, mas que não se recorda de a adolescente ter agredido os policiais. Informou que a genitora da menor filmou com o celular o momento em que o acusado agrediu Yasmim, destacando que ela lhe contou, posteriormente, que policiais a estariam pressionando para apagar as imagens do telefone. Afirmou que a denúncia retrata com fidelidade o que aconteceu no dia dos fatos, salientando que o militar desferiu um tapa muito forte em Yasmim. Esclareceu, ainda, que Yasmim é bem magra, possui estatura mediana e contava com 15 anos à época dos fatos (Evento 69 – VÍDEO2 – Processo Originário). O informante Higor Gomes Silva, em audiência, relatou que é amigo do acusado e que estava presente no dia dos fatos, uma vez que é vizinho de Yasmim. Afirmou que, no dia fatos, a vítima não estava apenas alcoolizada, mas, também, sob efeito de drogas, tendo destacado que a própria mãe da menor chamou a polícia. Disse que sempre há confusão na casa de Yasmim, destacando que, naquele dia, ela estava muita alterada, xingou os policiais e “partiu pra cima” deles. Ressaltou que o vídeo constante no processo foi gravado no seu celular e que a genitora da menor editou as imagens. Salientou, todavia, que mandou a gravação integral para o réu quando ficou sabendo que ele estava sendo acusado. Afirmou que Yasmim havia chegado alterada em casa e começou a agredir a avó e a mãe, tendo esta ligado para o Conselho Tutelar e para a Polícia Militar. Esclareceu que a mulher do Conselho Tutelar, o acusado e o Sd Higor Muniz chegaram ao local para atender ao chamado da genitora. Relatou que Yasmim xingou os policiais, proferindo palavras de baixo calão, bateu a mão no peito do acusado e disse-lhe que bandido era melhor que polícia. Relatou que, no momento em que Yasmim foi “pra cima” do acusado, ele teve uma reação que qualquer outro teria, esclarecendo que o réu desferiu um tapa próximo ao ouvido de Yasmim em razão de ela ter dado um tapa no peito dele. Afirmou que Yasmim caiu no chão com o tapa que recebeu do acusado, tendo, então, começado a chorar e a xingar. Relatou que, em seguida, o acusado levantou a menor e a colocou na viatura. Salientou que o Sd Higor Muniz tentou controlar os ânimos e acalmar o acusado, que ficou bravo e descontrolado com a situação. Por fim, salientou que, quando disse que o vídeo foi editado, quis dizer que não foi filmado o momento anterior, em que Yasmim desferiu um tapa no peito do acusado, esclarecendo que as imagens gravadas estão coerentes com que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 aconteceu e que não teve corte (Evento 183 – VÍDEO5 – Processo Originário). Em seu interrogatório, o réu disse que a polícia foi acionada pela mulher do Conselho Tutelar, porque Yasmim estava descontrolada e eles queriam levá-la ao hospital para ser medicada. Relatou que, quando a viatura da polícia chegou ao local, Yasmim já começou a xingá-los, antes mesmo que iniciassem qualquer conversa com ela. Disse que ele (acusado) não se aproximou de Yasmim, mas que ela veio até ele e tentou lhe desferir um tapa, tendo-se afastado. Afirmou que Yasmim saiu de perto dele, mas, em seguida, voltou e tentou novamente lhe desferir um tapa, tendo-lhe acertado o peito, momento em que lhe desferiu um tapa, para que ela se afastasse. Disse que agiu de acordo com o Manual Técnico da Polícia, o qual autoriza a utilização de chute ou soco quando for para afastar o inimigo, com a finalidade de evitar ser agredido. Asseverou que Yasmim estava muito alterada e que, após o tapa, conseguiu controlá-la e colocá-la na viatura. Disse que não ficou nervoso e que levou Yasmim para o hospital, salientando que ela ainda estava muito agitada e que foi medicada. Esclareceu que a mãe de Yasmim também interveio na ação policial, razão pela qual também foi necessário levá-la ao quartel, onde foi finalizada a ocorrência. Asseverou que o tapa que Yasmim desferiu contra o seu peito acertou o seu colete, destacando que não foi forte, mas que repeliu a agressão, conforme aprendeu nos treinamentos. Disse que o tapa que desferiu não foi forte e que Yasmim caiu porque estava embriagada (Evento 183 – VÍDEO6 – Processo Originário). Pela leitura dos depoimentos transcritos, é possível perceber, de forma incontestável, que o acusado, no exercício da sua função, quando estava atendendo a uma ocorrência, agrediu a vítima Yasmim, desferindo um forte tapa em seu rosto, tendo tal agressão sido confirmada pela ofendida, pela testemunha Samanta, pelo informante Higor e pelo próprio acusado. Não bastasse, as imagens gravadas pela genitora da vítima, no dia dos fatos, revelam que a vítima se aproximou do acusado, com as mãos para trás, pedindo que ele encostasse nela novamente. Na sequência, o acusado e o Sd Higor Muniz empurraram a vítima, para afastá-la, momento em que ela tenta desferir um tapa no braço do réu. Em seguida, quando a vítima se encontrava afastada do acusado, ele vai até ela e desfere um forte tapa em seu rosto, o que fez com que ela caísse ao solo (Evento 154 – DOC3 – Processo Originário e Evento 1 – VÍDEO3 – Autos n. 2000278-65.2022.9.13.0004). Embora a defesa alegue que a vítima Yasmin estivesse sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, além de ter supostamente desferido um tapa no peito do acusado, entendo que a conduta perpetrada pelo réu foi desproporcional, sendo totalmente dispensável para o exercício da função pública. Isso porque, ao reagir empurrando a adolescente e, logo em seguida, desferindo-lhe um tapa no rosto com tamanha intensidade que a derrubou ao solo, o acusado extrapolou os limites da atuação legítima. Como se sabe, para configuração do delito previsto no art. 322 do CP, é indispensável que a violência seja empregada de forma arbitrária, ou seja, desprovida de qualquer legitimidade, além de ser perpetrada no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Em outras palavras, emprega-se violência como se essa fosse imprescindível para exercer adequadamente a função pública. Sobre o delito, trago a lição de Cleber Masson: [...] O funcionário público deve empregar a violência "no exercício da função" (efetivo desempenho da função pública) ou "a pretexto de exercê-la" (o agente alega estar no exercício da função pública, quando na verdade não está). Utiliza-se a violência como se esta fosse imprescindível para o normal desempenho do mister público, ou seja, o meio de execução funciona como desculpa para a ilegítima atuação do agente. Entretanto, nem toda violência usada pelo funcionário público leva à configuração do delito. A violência deve ser arbitrária, isto é, injustificada, desproporcional, absolutamente dispensável para o exercício da função pública. [...] (Direito Penal Especializado, vol. 3 : parte especial. arts. 213 a 359-H / Cleber Masson. – 4. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 698) (Destaca-se). A análise conjunta dos elementos colhidos na instrução processual, incluindo os depoimentos prestados em juízo e a filmagem dos fatos, permite concluir que o acusado praticou um ato de violência ilegítima, desvinculado dos parâmetros legais que regem o exercício da função pública, incorrendo, portanto, na prática do crime previsto no art. 322 do CP. É cabível salientar que, ainda que o episódio envolvesse certa resistência por parte da vítima, diante do seu estado alterado e da presença de familiares nas imediações, havia outros meios de contenção compatíveis com os protocolos de uso progressivo da força, os quais não implicam agressão física direta, especialmente diante da evidente desproporção física entre o acusado e a adolescente. Registre-se que, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do acusado não foi respaldada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase extrajudicial, mas, também, nos depoimentos prestados em juízo. Como ressaltado, a conselheira tutelar, o informante arrolado pela defesa e o próprio acusado, quando ouvidos em juízo, confirmaram que o réu desferiu um tapa no rosto da menor. Ademais, o fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo não compromete a validade da prova, já que seu relato extrajudicial está suficientemente corroborado pelas provas colhidas na fase judicial. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de admitir a utilização de provas colhidas na fase investigatória desde que devidamente confirmadas em juízo. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 negar-lhe provimento. O agravante alega nulidade por ausência de intimação do advogado constituído para o julgamento da apelação em sessão virtual e insuficiência de provas para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do advogado constituído para o julgamento da apelação em sessão virtual configura nulidade do julgamento. 3. A questão em discussão também envolve a suficiência das provas para a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável, considerando o depoimento da genitora da vítima e o laudo pericial. III. Razões de decidir 4. A ausência de prequestionamento da matéria de nulidade impede o conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. O depoimento extrajudicial da vítima, que possui especial validade, foi corroborado pelo laudo pericial e por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A alegação de arrependimento da vítima não foi comprovada nos autos, e a manifestação de desinteresse no prosseguimento do feito, devido ao sofrimento causado pelo ocorrido, não equivale a uma retratação quanto à veracidade dos abusos relatados. 7. Não há espaço para reexame de provas em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial. 2. É possível a utilização de provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 370; CPP, art. 155; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 118.761/MS, Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 16/03/2009; STJ, AgRg no REsp 1.969.364/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31/05/2023. (AgRg no AREsp n. 2.856.281/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (Destaca-se) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES RECOMENDADAS PELA LEI PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - O v. acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que "as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado" (AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2016). Ademais, na hipótese a Corte de origem aduziu que " não foi só o reconhecimento que embasou a condenação, mas sim a apreensão de um dos cartões da vítima, bem como a confissão extrajudicial dos réus" (fl. 481), não merecendo qualquer reparo. III - A Corte a quo dada a quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - e, em razão da gravidade concreta do delito, por ter verificado que "os acusados cometeram crime grave in concreto, com emprego de faca, o que colocou a integridade física da vítima em risco, demonstrando periculosidade e necessidade de uma resposta estatal severa" (fl. 416, grifei), que inclusive culminou na pena acima do mínimo legal ante o desvalor das circunstâncias judiciais, portanto, apresentou fundamentação adequada para manutenção do regime prisional no fechado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.848.852/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021.) (Destaca-se) Assim, percebe-se que, no caso, a sentença condenatória se baseou nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, nos depoimentos colhidos em juízo e na filmagem da agressão, a qual constitui prova irrepetível, não merecendo, portanto, acolhimento a alegação da defesa. A tese defensiva de que o acusado estaria acobertado por excludente de ilicitude, uma vez que apenas buscava conter a adolescente, que estaria exaltada e teria lhe desferido um tapa no peito, não se sustenta. A conduta do acusado destoou dos padrões de atuação previstos nos manuais institucionais da PMMG, notadamente o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG (Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força) e o Manual Técnico n. 3.04.02/2020-CG (MTP2 – Abordagem a Pessoas), os quais disciplinam o uso gradual da força e os procedimentos de contenção física. Conforme tais normas, o controle da situação deve observar níveis progressivos e proporcionais, privilegiando-se, sempre que possível, técnicas de imobilização sem causar lesões, com emprego mínimo da força necessária. O uso de agressão física direta, como no caso em análise, é expressamente desaconselhado, sendo classificado como uso arbitrário e ilegal da força. Assim, ainda que alegado o estrito cumprimento do dever legal, essa excludente de ilicitude não incide no caso, pois pressupõe a atuação rigorosamente alinhada com os limites legais, o que não se verificou. Ao agir com excesso, o acusado ultrapassou os parâmetros legais de contenção e praticou ato incompatível com a função policial. A alegação de legítima defesa também não prospera. Não há nos autos comprovação de que o acusado agiu para repelir agressão injusta, tampouco que tenha observado os requisitos exigidos para configuração da excludente. Ao contrário, o comportamento da vítima não justifica o grau de violência empregado, sendo evidente a desproporcionalidade entre a reação do agente público e a conduta da adolescente, que, embora exaltada, era notoriamente menos robusta e estava diante de dois policiais treinados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Dessa forma, compreendo que o acusado, ao optar pelo uso da força excessiva, violou os limites do razoável, já que não comprovou que o tapa no rosto da adolescente era medida necessária para sua contenção ou condução. Tal conduta não encontra respaldo nos preceitos legais e institucionais que orientam a atuação dos policiais militares. Assim, diante das provas dos autos, constato que não há dúvida de que o acusado perpetrou o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP, razão pela qual se mostra inviável sua absolvição. Passo à apreciação da dosimetria das penas e ao enfrentamento das teses correlatas. Verifica-se que a pena-base do apelante foi fixada em 10 (dez) meses de detenção, por terem sido considerados desfavoráveis a gravidade, o modo de execução e o tempo do crime. Veja-se: [...] Quanto à gravidade do crime, observo que a prática da violência foi executada por meio de tapa desferido na face da vítima, que à época dos fatos era uma adolescente, considerada pela legislação brasileira em peculiar condição de desenvolvimento (art. 6º da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA), com intensidade que leva a vítima a cair no chão. Entendo que se tratou de ato aviltante e desproporcional notadamente quando se observa a compleição física do réu em face da ofendida. Quanto ao modo de execução, entendo que deve ser valorado negativamente porque o réu empurra a vítima e depois desfere o tapa no rosto da vítima, de modo que observei na conduta dois atos de violência seguidos (evento 154-DOC3 dos autos). Observei que poderiam ter sido adotadas as técnicas policiais existentes para contenção policial sem o emprego de violência ou com uso diferenciado da força em razão da compleição física da adolescente. Observei também no momento da dinâmica da conduta outro militar precisou interferir, ajudando a adolescente a ser levantada do solo. Quanto ao tempo do crime, observo que os fatos se passaram no período noturno, avançando para a madrugada, momento de menor vigilância social, conforme as imagens do vídeo juntado no evento 154-DOC3 dos autos. Entendo que não há elementos para valorar de forma desfavorável as demais circunstâncias do art. 69, CPM. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, é aplicável o aumento de 4 (quatro) meses, fixando a pena-base em 10 (dez) meses de detenção. Entretanto, julgo que a pena-base imposta ao réu merece reparos, pois compreendo que apenas a circunstância judicial da gravidade do crime lhe é desfavorável. Conforme bem salientado pela magistrada a quo, a violência foi praticada mediante um tapa desferido no rosto da vítima, que, à época dos fatos, era adolescente, portanto pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Além disso, a agressão teve intensidade suficiente para derrubá-la ao solo, revelando-se um ato humilhante e desproporcional, especialmente quando se considera a evidente desvantagem física da ofendida em relação ao acusado. Quanto ao modo de execução do crime, entendo que é próprio do tipo penal, não justificando o aumento da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Também compreendo que o tempo do crime não deve ser analisado desfavoravelmente, pois, em que pese ter sido praticado no período noturno, isto é, em horário de menor vigilância social, certo é que, no caso, várias pessoas presenciaram os atos cometidos pelo acusado, de modo que tal circunstância não facilitou a prática do crime. Por tais razões, fixo a pena-base do acusado em 7 (sete) meses de detenção. Na segunda etapa, ausentes atenuantes, foram reconhecidas as agravantes previstas nas alíneas “i” e “l” do inciso II do art. 70 do CPM. Julgo que deve ser mantida a agravante “quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade”, prevista no art. 70, inciso II, alínea “i”, do CPM, pois, como salientado pela juíza, o acusado praticou o delito quando a ofendida estava sob sua imediata proteção, uma vez que a guarnição policial havia sido acionada para atuar em face da vítima diante de reclamações. Por outro lado, compreendo não ser possível o reconhecimento da agravante “estar em serviço”, prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, pois, como cediço, essa agravante apenas poderá ser aplicada quando a circunstância de o militar se encontrar em serviço não for inerente ao tipo penal, sob pena de configurar bis in idem; todavia, o tipo penal em questão, violência arbitrária, exige que o agente esteja no exercício da função ou que atue com o pretexto de exercê-la, de que modo que não se mostra cabível o reconhecimento da agravante. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. AGRAVANTE DO ART. 70, II, "L". BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar, quando não inserida no tipo penal, não caracteriza bis in idem, consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 2. O Tribunal de origem consignou que a circunstância de estar de serviço não é inerente ao tipo penal de lesão corporal, sendo possível a sua incidência sem violação ao princípio da proibição da dupla punição. 3. Decisão monocrática que se encontra em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.174.638/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) (Destaca-se) APELAÇÕES CRIMINAIS. JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CP), CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209, § 1º, DO CPM) E DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CPM), CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PREFACIAL RECHAÇADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRANDO COM CLAREZA OS ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS QUE SERVIRAM PARA JUSTIFICAR A SUA CONVICÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS QUE ESTAVAM NO LOCAL QUE GUARDAM CORRESPONDÊNCIA COM A GRAVAÇÃO DA CÂMERA POLICIAL. ATUAÇÃO VIOLENTA E DESPROPORCIONAL DOS AGENTES PÚBLICOS AO INTERPELAREM OS OFENDIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTAS TÍPICAS COM PROTEÇÃO A BENS JURÍDICOS DIVERSOS. REQUERIDA A REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PELOS CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE LESÃO CORPORAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECOTE DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 70, II, 'G' E 'L', DO CÓDIGO PENA MILITAR, SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. CONDIÇÃO DE ESTAR EM SERVIÇO E DE ABUSO DE PODER QUE ESTÃO INCLUÍDAS NO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES. DUPLA PENALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM MONTANTE INDENIZATÓRIO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (ART. 3º, 'A', DO CPPM). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA. (TJSC, Apelação Criminal n. 5014826-23.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Terceira Câmara Criminal, j. 31-10-2023) (Destaca-se) 'PENAL MILITAR - APELAÇÃO CRIMINAL - JUSTIÇA MILITAR - LESÃO CORPORAL LEVE E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA - ARTS. 209 E 333 DO CPM - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA - AGRAVANTE DE ABUSO DE PODER E ESTANDO EM SERVIÇO - AFASTADAS POR INTEGRAREM O TIPO PENAL DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.' (TJMS. Apelação Criminal n. 0033176-84.2005.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. João Batista da Costa Marques, j: 09/10/2007, p: 12/11/2007) Assim, ausentes atenuantes e presente uma agravante, aumento a reprimenda do réu em 1/5 (um quinto), ficando consolidada em 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Fica mantido o regime inicial aberto, bem como a concessão do sursis da pena. Diante do exposto, em continuidade ao julgamento, conforme determinação do STF, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição e dou parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a reprimenda imposta ao réu, tornando-a definitiva em 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator